Tribunal: TJDFT
Processo: 0752368-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0752368-61.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: HERMOGENES FERRAZ DA MAIA DECISÃO Como dito na Decisão de ID 32971365, foi determinada a suspensão do feito exatamente porque a discussão travada nestes autos recai sobre a natureza jurídica da antiga GASS, como delineado no incidente de uniformização de jurisprudência no 0701181-91.2020.8.07.9000. Portanto, novamente, por se enquadrar o presente processo no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, a MM. Desembargadora Simone Lucindo, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Intime-se a parte peticionante. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.